Tribunal: STF
Processo: HC 208066
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de organização criminosa. Interceptação telefônica. Prorrogações. Fundamentação per relationem. Validade. Nulidades inexistentes. Ausência de demonstração do prejuízo. Inexistência de teratologia, flagrante ilegalidade ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Felipy da Silva Lima em favor de Filipe Viana Marques, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, que negou provimento ao agravo regimental no HC 136.245/MG.



    O Paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, de associação para o tráfico e de organização criminosa (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013). 



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NA FORMA DO CPC E DO RISTJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. PRORROGAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ADMISSIBILIDADE DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM PARA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O relator no STJ está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo falar em violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ).



    2. É possível a prorrogação da interceptação telefônica, sem limite de vezes, mas sempre com autorização judicial, devendo ser demonstrada a indispensabilidade da escuta como meio de prova e a permanência dos pressupostos previstos na Lei n. 9.296/1996. 



    3. Admite-se o uso da motivação per relationem para justificar a quebra do sigilo das comunicações telefônicas. Precedentes do STJ.



    4. Agravo regimental desprovido.” 



    No presente writ, a Defesa sustenta, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos invocados para deferir a medida cautelar de interceptação telefônica e a suas subsequentes prorrogações. Requer, na medida liminar e no mérito, a concessão da ordem, o reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas, com o seu desentranhamento dos autos.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    Sobre a nulidade das interceptações telefônicas, não é o caso de acolhimento.



    Os pressupostos para a interceptação telefônica estão previstos na Lei 9.296/1996 no sentido de se exigir (i) indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, (ii) que a obtenção da prova não possa ser feita por meios menos invasivos e (iii) que o fato investigado ser seja punível com a pena de reclusão. Exige-se ainda (iv) descrição clara do objeto da investigação, com balizas sobre a forma de execução da medida (arts. 2º e 5º). 



    Tais pressupostos, conforme fixado nas instâncias anteriores, foram atendidos no caso concreto. No essencial, a decisão de quebra, ainda que sucinta, citou o contexto investigativo, registrou a imprescindibilidade da medida e apontou o que se buscava apurar, o que é suficiente para cumprir com o dever de fundamentação que exsurge do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (HC 120.203-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso).



    Nesse sentido, o acórdão proferido pela Corte estadual, com remissão aos fundamentos do Procurador-Geral de Justiça, destacou ‘a legalidade da decisão que autorizou as interceptações telefônicas e as posteriores que renovaram os prazos quinzenais, em estrita observância aos artigos 2º e 5º da Lei 9.296/96.’



     A Corte Superior, por sua vez, ao ratificar a validade da medida de investigação probatória, asseverou que ‘Na segunda fase das interceptações, o Ministério Público representou pela inclusão de novos terminais, apontando, em especial, que se verificou "nos áudios a participação de um indivíduo identificado como 'COLA' (terminal 33-98760-3705), o qual pegou com o alvo 'MARCELO – CALANGO' a quantia de um quilo de maconha a mando do alvo MAGNO FRANCISCO DE JESUS, v. 'POW'" (fl. 243), requerimento acolhido pelo Juízo processante. Ao afastar a preliminar de nulidade das interceptações telefônicas, afirmou o Juízo de origem que apesar da "semelhança entre as decisões apontadas pela Defesa, os pedidos foram analisados propriamente em cada ocasião, de forma que todos os casos foram devidamente apreciados pelo magistrado à época, cada qual em sua peculiaridade" (fls. 148-149). 



    Especificamente sobre as prorrogações, a Corte Superior destacou que ‘Apesar de sucinta, a decisão de prorrogação da interceptação telefônica está suficientemente fundamentada. Vê-se que o Juízo processante, adotando a técnica per relationem, tomou por base os novos argumentos trazidos pelo Ministério Público (fls. 198-230), os indícios da prática criminosa, a necessidade da renovação da medida para continuidade das investigações e identificação dos demais integrantes do grupo criminoso, nos termos da Lei n. 9.296/1996 (fls. 259-266). (...) para prorrogação da interceptação telefônica, incumbe ao juízo demonstrar a permanência dos pressupostos justificadores e a imprescindibilidade da medida para prosseguimento das investigações, considerando que o juízo já tem ciência do objeto da investigação, como se deu na espécie.’



    Nesse prisma, é possível identificar, a partir dos elementos coligidos nas instâncias anteriores, o cumprimento do dever de fundamentação previsto no artigo 93, IX, da CF, já que ’não há que se falar em nulidade de decisão que, embora de forma sucinta, tenha apresentado fundamentos essenciais à decretação da interceptação telefônica’ (HC 184.772, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: RHC 125.217-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017; HC 133.148, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/12/2017.



    Posto isso, o contexto estabilizado nas instâncias antecedentes contradiz as alegações de nulidade da prova suscitadas pela Defesa, as quais, além de genéricas - pois se voltam a questionar o conjunto das interceptações produzida na instrução processual-, não se apresentam comprovadas de plano. A interceptação telefônica é meio de prova cujo contraditório diferido deve ser exercitado, como regra, nos autos das ações penais respectivas, à luz do conjunto da prova. 



    Nesse contexto, inviável a reavaliação de aspectos operacionais desse meio de prova na presente via. Como é sabido, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada a tutelar ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2021. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora